Tribunal: TJSP
Processo: 0111333-11.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) Não há flagrante preparado. Atividade policial correta, de investigação e prisão. No máximo, pode-se cogitar de flagrante esperado. Precedentes.
3-) Inexistiu violação de domicílio. Houve consentimento do apelante/apelado. Ademais, o crime é permanente, em flagrante a todo instante. Precedentes.
4-) Não houve violação telefônica. O

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) Não há flagrante preparado. Atividade policial correta, de investigação e prisão. No máximo, pode-se cogitar de flagrante esperado. Precedentes.
3-) Inexistiu violação de domicílio. Houve consentimento do apelante/apelado. Ademais, o crime é permanente, em flagrante a todo instante. Precedentes.
4-) Não houve violação telefônica. O exame se deu por assentimento de Vítor. Precedente.
5-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante/apelado praticou o crime de tráfico de drogas. Inviabilidade de ser reconhecer o porte de drogas, art. 28 da Lei no 11.343/2006, não se provou ser atividade única e exclusiva. Precedente.
6-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, pois ele é tecnicamente primário, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes, a confissão e a menoridade não podem levar a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do ESTJ). Na terceira fase, ele é primário e de bons antecedentes, conforme acentuado, não há notícia de reiterar no crime ou fazer parte de organização criminosa, sendo a quantidade de droga não exagerada, a diminuição pode ser de 2/3, tendo-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa. Não existem causas de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
7-) O regime inicial da pena corporal é o aberto. Incide o art. 33, § 2o, alínea "c". O tráfico é o "privilegiado". O réu é primário, de bons antecedentes, preso com quantidade não exorbitante de droga, dessa maneira, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral. Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso, especificamente aberto, cf. RHC 113380/DF, 2a T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.08.2012 e HC 109583/MS, 2a T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012.
8-) Recurso solto (fls. 190). Intime-se para audiência de advertência. Sendo infrutífera ou não comparecendo, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0111333-11.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e VITOR PEREIRA
SARTOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com determinação, nos termos dos votos do E. Relator.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
2
VOTO No 2579
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050
Comarca: 21a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Vitor Pereira Sartor
Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) Não há flagrante preparado. Atividade policial correta, de investigação e
prisão. No máximo, pode-se cogitar de flagrante esperado. Precedentes.
3-) Inexistiu violação de domicílio. Houve consentimento do apelante/apelado.
Ademais, o crime é permanente, em flagrante a todo instante. Precedentes.
4-) Não houve violação telefônica. O exame se deu por assentimento de Vítor.
Precedente.
5-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante/apelado
praticou o crime de tráfico de drogas. Inviabilidade de ser reconhecer o porte de drogas, art.
28 da Lei no 11.343/2006, não se provou ser atividade única e exclusiva. Precedente.
6-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo
legal, pois ele é tecnicamente primário, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500)
dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes, a confissão e a menoridade não podem levar
a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do ESTJ). Na terceira fase, ele é primário e de bons
antecedentes, conforme acentuado, não há notícia de reiterar no crime ou fazer parte de
organização criminosa, sendo a quantidade de droga não exagerada, a diminuição pode ser
de 2/3, tendo-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-
multa. Não existem causas de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-
multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
7-) O regime inicial da pena corporal é o aberto. Incide o art. 33, § 2o, alínea
"c". O tráfico é o "privilegiado". O réu é primário, de bons antecedentes, preso com
quantidade não exorbitante de droga, dessa maneira, é o melhor regime para repressão,
prevenção especial e geral. Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso,
especificamente aberto, cf. RHC 113380/DF, 2a T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
J. 28.08.2012 e HC 109583/MS, 2a T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012.
8-) Recurso solto (fls. 190). Intime-se para audiência de advertência. Sendo
infrutífera ou não comparecendo, expeça-se mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
3
I Relatório em acréscimo ao de fls. 186
O apelante/apelado, Marcos Vinicius, foi condenado à pena de um (1) ano e
oito (8) meses de reclusão, regime inicial aberto, além do pagamento de cento e sessenta
e seis (166) dias-multa, como incurso no art. 33, "caput", e § 4o, da Lei no
11.343/2006, porque em 13.12.2017, por volta das 17:30 horas, no apartamento 604,
bloco 1, Rua Jupi, 215, Santo Amaro, São Paulo, tinha em depósito, para fins de tráfico,
1 invólucro translúcido de plástico do tipo filme com haxixe, 16,3 gramas; 1 invólucro
translúcido por meio de sistema de fecho de pressão com haxixe, 28,6 gramas; 9
invólucros com comprimidos ecstasy, 2,3 gramas; 1 invólucro com haxixe, 1,4 gramas,
quem causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 1 balança de precisão e R$ 367,00, sendo
surpreendido por policiais civis, que cumpriam ordem de serviço 202/2017 (delação
anônima de venda de drogas). Ele esperaram por 30 minutos o indivíduo apontado como
traficante, viram-no saindo do condomínio. Em sua posse havia 1 porção de haxixe,
dinheiro e celular. Admitiu que mais droga estava em sua residência. A droga descrita
estava lá, bem como a balança de precisão. Completam o quadro as fotografias do celular
e conteúdo de anotações.
Nas razões de apelação do Ministério Público foi sustentado a) afastamento
da causas de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e b) regime
inicial fechado (fls. 195/206).
Nas razões defensivas argumentou-se a) o flagrante foi preparado; b)
invasão de domicílio; c) porte de drogas e d) interceptação telefônica maculada (fls.
229/243)
Contrarrazões a fls. 218/225 e 249/254, requerendo a manutenção da r.
sentença no que não impugnaram.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo defensivo e provimento do ministerial (fls. 262/267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
4
II - Fundamentação
A prisão em flagrante foi regular, não houve "flagrante preparado".
Os policiais civis cumpriam ordem de serviço, resultante de denúncia
anônima, fizeram campana para certificarem-se se não fariam uma injustiça. Perceberam
a saída de quem foi descrito como traficante, abordaram-no e encontraram haxixe, além
de dinheiro. Ele admitiu o comércio ilícito e disse haver mais droga na residência.
A denúncia anônima, por si só, não causa nulidade das investigações e,
consequentemente, da prova produzida. Ela pode dar ensejo a mandados de busca e
apreensão domiciliar, interceptação telefônica e diligências de constatação, por exemplo,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 72854/SP T5 Quinta
Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 19.9.2017 DJe 27.9.2017; RHC 53294/RS T5
Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 12.9.2017 DJe 20.9.2017; HC 396298/SP
T5 Quinta Turma Rel. Min. Félix Fischer J. 20.6.2017 DJe 30.6.2017; HC
312620/RJ T6 Sexta Turma Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz J. 10.5.2016 DJe
19.5.2016; HC 258819/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 19.4.2016
DJe 29.4.2016 e HC 276132/PR T5 Quinta Turma Rel. Min. Leopoldo de Arruda
Raposo Desembargador convocado do TJ/PE J. 18.8.2015 DJe 1.9.2015), apenas
para ilustrar, pois existem diversos outros V. Acórdãos sobre a matéria, com o mesmo
pensamento.
No máximo, ocorreu flagrante esperado, não preparado. Elas agiram sem
provocar ou induzir, prendendo Victor. Eles aguardaram vigilantes o desenrolar dos fatos
até o momento mais oportuno ou conveniente para prisão (JTJ 220/3881).
Não houve invasão de domicílio.
Em primeiro lugar, porque ele próprio, Vítor, permitiu o ingresso dos
policiais em sua casa. Isso desnatura a ilicitude da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
5
Depois, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito
enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal).
A guarda de maconha é delito permanente, conforme o Supremo Tribunal
Federal. Em face disso, é possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a
permanência (RHC 53.659, DAMÁSIO, Decisões anotados do STF em matéria criminal,
São Paulo, Saraiva, 1978, p. 250). No mesmo sentido RT 527/383, 509/383 e 752/576.
Ainda: JTJ 236/321. Para a cocaína, o raciocínio não é diferente.
"1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se
no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo
permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante
no interior do domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após
notícias da prática do delito, os policiais realizaram campana no local do delito e,
somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e adentraram
no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de
mandado judicia (RHC 120745/RS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik
– J. 6.2.2020 – DJe 14.2.2020).
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DOMICÍLIO
COMO
EXPRESSÃO
DO
DIREITO
À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO
PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS. ORDEM DENEGADA" (HC 538256/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz – J. 4.2.2020 - DJe 12.2.2020).
"2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento
de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio. O tráfico de drogas é um crime
permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que
admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do
art. 5°, XI, da Constituição Federal" (HC 540823/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
6
Reynaldo Soares da Fonseca – J. 4.2.2020 – DJe 10.2.2020).
Cf., ainda, HC 101628/SP 6a T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora
Ministra Jane Silva (Desembargadora convocado do TJ/MG) J. 21.10.2008 DJe
10.11.2008; HC 77489/AM- 6a T. do Superior Tribunal de Justiça Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura J. 12.2.2008 DJe 17.3.2008; HC 40056/SP 6a T. do
Superior Tribunal de Justiça Relator Ministro Hamilton Carvalhido J. 30.6.2005 DJ
05.09.2005, p. 493; HC 32934/GO 5a do Superior Tribunal de Justiça Relator
Ministro Gilson Dipp J. 28.4.2004 DJ 14.6.2004, p. 258 e RHC 14946/SP 5a T. do
Superior Tribunal de Justiça Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca J. 1.4.2004
DJ 03.05.2004, p. 184 e REVFOR vol. 375, p. 406.
Inexistiu interceptação telefônica ilegal
Decidiu-se que o aplicativo instantâneo de conversas (whatapp) pode ser
visto, quando franqueado o acesso pelo usuário. Nesse caso a garantia constitucional do
sigilo das comunicações não é violado (HC 542637/RJ – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca – J. 10.12.2019 – DJe 19.12.2019). Foi o que aconteceu.
Os apelos não comportam acolhimento, subsiste a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 2/3 e 5/6, boletim de ocorrência de fls. 8/10, laudo de constatação de fls.
12/14 e laudo químico-toxicológico de fls. 117/119, haxixe e maconha foram
apreendidas.
A autoria é atribuível ao apelante.
As fotografias e anotações de fls. 27/45 mostram que o apelante/apelado
comercializava drogas e não ocultava isso. Exibia imagens de drogas e de dinheiro.
Posava ao lado de amigos e não parecia preocupado com a atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
7
No distrito, confessou a traficância. Em revista pessoal estava com haxixe
e dinheiro. No interior de sua casa, estava toda a droga, bem como uma balança de
precisão. Vende apenas para conhecidos, por R$ 10,00 ou R$ 15,00 a porção. Faz um ano
que comercializa (fls. 6).
Em Juízo, novamente, confessou amplamente os fatos. Faz 5 anos que usa
drogas. Ganhava pouco dinheiro dos pais, fazia cerca de 1 ano passou também a vender
haxixe para amigos, com os quais conversava por whatsapp. Morava com o pai e chegou
a trabalhar na imobiliária da mãe. As drogas e a balança eram suas, fotografadas de seu
celular. Pegava drogas de um amigo para revenda. Parcela vendia e parcela usava.
Pagava R$ 15,00 por cada porção de haxixe e revendia a R$ 30,00 a porção. Passou a
manter seu vício em drogas com as alienações. Iniciou tratamento, porém, não levou
adiante. Não conhecia os policiais.
As confissões estão em sintonia com o conjunto probatório.
Emerson e Milton, policiais civis, estavam cumprindo ordem de serviço.
Forma até o local dos fatos. Era indicado como local de venda de drogas, onde haveria
um morador de um apartamento comercializando. Milton disse, ainda, que tinham a
descrição do biotipo do delatado. Permaneceram em frente ao condomínio por 30
minutos, quando ele saiu. Em revista pessoal, Vítor tinha uma porção de haxixe, que iria
entregar para terceiro. Ele confirmou ter mais droga em sua residência. Ele franqueou a
entrada no apartamento. Ele próprio indicou onde guardava as drogas no quarto: uma
porção de haxixe, 9 comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha. Havia uma
balança de precisão. Ele admitiu o tráfico, há cerca de 1 ano. Vendida drogas para seu
círculo de amigos. Segundo Milton, os contatos eram feitos por whatsap. Ele usava
drogas, igualmente. Não quis dizer de quem ou onde buscava as drogas. Cobrava R$
10,00 ou R$ 15,00 por porção de haxixe. O pai dele compareceu e disse que vinha tendo
muitos problemas dele com drogas. Não conheciam de antes. Milton viu fotografias do
celular dele, havia vídeo dele com drogas e uma balança de precisão.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam-no. Não se
verifica que queiram prejudicar alguém inocente e não o conheciam de data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
8
passada.
Seria um contrassenso desejar a ação policial para coibir a proliferação
de delitos e, quando depõem, duvidar de tudo que dizem.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
9
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Eugênia encontrava com Vítor a cada 3 meses, dez anos atrás. A mãe dele
separou-se do pai e casou-se novamente, mora em Bragança Paulista. Ele mora com o pai
na Rua Jupi. Faz 5 anos que a mãe dele disse-lhe que suspeitava do uso de drogas por
Vítor. Nada ouviu sobre tráfico.
Sérgio foi zelado do Edifício da Rua Jupi, 215, de 2017 a 2018. Nunca viu
nada de anormal em relação ao apelante/apelado, morava com o pai e a tia. Nunca
conhece a mãe dele. Nunca o viu usar ou vender drogas. Amigos iam lá, por vezes ele
descia, em outras ele subiam. O pai de Vítor disse que ele usava maconha. Na data dos
fatos, viu-o subir ao apartamento em companhia dos policiais.
As testemunhas não são presenciais e não isentam Vítor de
responsabilidade.
Ele não pode ser tido como mero usuário. Traficava a droga e, se tivesse
aquela condição, não se deixa de penalizar o comércio ilícito de drogas.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: “A alegação de
viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de
maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498) (Apelação
Criminal no 0005242-67.2018.8.26.0564 – 8a Câmara de Direito Criminal do TJSP – Rel.
Des. Marco Antônio Cogan – J. 8.8.2019, publicação eletrônica no site, p. 15).
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
Provavelmente, pela sua idade, 18 anos, muito jovem, de outro lado, possui
maioridade penal e civil, não é uma criança; colaboração desde o início e ação imatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
10
na conduta do tráfico, poder-se-á ser condescendente na fixação da pena e do regime,
mesmo ele dizendo que fazia isso há 1 ano, para sua diversão.
A pena foi bem fixada.
Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, pois ele é
tecnicamente primário, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa.
Na segunda fase, não há agravantes, a confissão e a menoridade não podem
levar a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do ESTJ).
Na terceira fase, ele é primário e de bons antecedentes, conforme
acentuado, não há notícia de reiterar no crime ou fazer parte de organização criminosa,
sendo a quantidade de droga não exagerada, a diminuição pode ser de 2/3, tendo-se um
(1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa.
Não existem causas de aumento.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o aberto.
Por força do art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal.
O tráfico em questão não é crime equiparado a hediondo (Pet 11796/DF
– S3 – Terceira Seção – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – J. 23.11.2016
– DJe 29.11.2016, que se reporta ao HC 118.533/MS do Supremo Tribunal Federal,
acrescente-se que julgamento foi em 27.6.2012 – Tribunal Pleno – Rel. Min. Dias
Toffoli). No mesmo sentido: HC 522614/BA – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 10.12.2019 – DJe 19.12.2019 e HC 497365/SP – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J. 11.4.2019 – DJe 29.4.2019, para exemplificar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0111333-11.2017.8.26.0050 -Voto no 2579
11
O réu é primário, de bons antecedentes, preso com quantidade não
exorbitante de droga, dessa maneira, é o melhor regime para repressão, prevenção
especial e geral.
Não poderá mencionar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a
necessidade de rever seus conceitos de licitude e necessidade econômica.
Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso,
especificamente aberto, cf. RHC 113380/DF, 2a T. do STF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, J. 28.08.2012 e HC 109583/MS, 2a T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes,
J. 15.05.2012.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos.
Recurso solto (fls. 190).
Intime-se para audiência de advertência. Sendo infrutífera ou não
comparecendo, expeça-se mandado de prisão.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.